Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701456-98.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FERNANDA DE AZEVEDO AGRAVADO: GABRIEL MACHADO MICHETTI, ANA THAYS RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora de imóvel situado em outro Estado da Federação. Não há pedido de liminar. Recebo o Agravo de Instrumento sem efeito suspensivo. Intimem-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões, em 15 (quinze) dias úteis. Dispenso as informações. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital